Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-10.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006312-10.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ALINE ESPRENDOR - CPF: 650.229.471-53 (APELADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NORMA MUNICIPAL RESTRITIVA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora municipal, determinando a redução da jornada de trabalho em 50%, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, em razão das necessidades especiais de sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão judicial que assegura à servidora pública municipal jornada de trabalho reduzida em 50%, sem compensação e sem redução de vencimentos, afastando norma municipal que limita tal benefício a duas horas diárias.

III. Razões de decidir

3.

A condição de saúde da menor, comprovada por laudos médicos, exige cuidados intensivos e contínuos, revelando a insuficiência da redução prevista em legislação municipal (duas horas diárias), à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta da criança com deficiência (CF/1988, art. 227).

4.

O STF, ao julgar o Tema 1097 (RE 1.237.867/SP), reconheceu a aplicação do art. 98, § 3o, da L. 8.112/1990 a todos os entes federativos, vedando normas locais que imponham restrições à jornada especial de servidores com dependentes com deficiência.

5.

A sentença recorrida exerceu legitimamente o controle de constitucionalidade difuso, afastando norma municipal materialmente incompatível com os direitos fundamentais em questão, em consonância com o precedente de observância obrigatória.

6.

A atuação judicial não configura violação à autonomia legislativa do Município, mas instrumento de efetivação dos direitos constitucionais fundamentais da criança com deficiência e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a limitação legal genérica que impede a redução proporcional da jornada de trabalho de servidor público municipal responsável por menor com deficiência, quando comprovada a necessidade de cuidado integral e contínuo.

2. É admissível o afastamento judicial de norma municipal restritiva, por meio do controle de constitucionalidade difuso, quando se mostrar materialmente incompatível com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pela jurisprudência vinculante do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 7o, 196, 203, 205, 227; L. 8.112/1990, art. 98, § 3o; L. 13.146/2015, arts. 8o e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.237.867/SP (Tema 1097), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Aline Esprendor, julgou procedente o pedido inicial para determinar a redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto perdurar a necessidade de cuidados especiais prestados à filha menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou a existência de legislação municipal específica (Lei no 1.024/2008, alterada pela Lei no 1.852/2013), a qual regulamenta a concessão de horário especial ao servidor público municipal com dependente com deficiência, limitando a redução da carga horária a duas horas diárias.

Defende que a sentença ampliou indevidamente esse limite, contrariando o princípio da legalidade e violando a autonomia legislativa municipal.

Alega, ainda, que o Tema n. 1097 do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a aplicabilidade do regime especial de jornada da Lei no 8.112/90 aos servidores públicos municipais, não possui caráter vinculante quanto ao percentual de redução, tampouco autoriza o afastamento de legislação local vigente e válida.

Argumenta, ademais, que a redução da jornada nos moldes deferidos pela sentença representa, na prática, uma majoração indireta da remuneração, vedada pela Súmula 339 do STF, por não possuir previsão legislativa específica para esse efeito. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a legalidade da limitação imposta pela legislação municipal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id.

319867355, refutando os argumentos deduzidos no apelo e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos. Afirma que a norma municipal, ao limitar a redução da jornada a duas horas diárias, não atende ao princípio da proteção integral previsto no artigo 227 da Constituição Federal, nem se mostra materialmente adequada à realidade vivenciada por sua filha, cujas necessidades demandam acompanhamento intensivo e permanente.

Defende que o Poder Judiciário, ao assegurar a eficácia dos direitos fundamentais, atua legitimamente na concretização de garantias constitucionais, sem que isso configure indevida ingerência na função legislativa. Ressalta, ainda, que a decisão recorrida observou fielmente o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1097, que reconhece o direito à jornada reduzida sem compensação ou prejuízo remuneratório ao servidor com dependente com deficiência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 322063876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso
apelou contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na p
etição inicial da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito.

Denota-se dos autos que Aline Esprendor ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, alegando que é servidora pública municipal efetiva no cargo de professora (30h semanais), lotada na EMEI Sylvia Orthof, em Sinop/MT.

Aduziu que em razão das condições de saúde de sua filha menor, Michele Esprendor Santerio (nascida em 2018), diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com linguagem prejudicada (CID 6A02.2), além de outros transtornos de fala, linguagem e visão (CID F80, F84, H52.1, H44.2 e H54.2), pleiteou a administrativamente a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, com base no Tema 1097 do STF e no princípio da proteção integral à criança.

Alegou que o pedido administrativo foi indeferido pelo Município de Sinop, sob o argumento de que a Lei Municipal no 1.852/2013 já concede redução de até 2 horas diárias para servidores com dependentes com deficiência, benefício do qual a autora já é titular.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DETERMINAR DETERMINAR a REDUÇÃO da JORNADA de TRABALHO da REQUERENTE em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de jornada e sem redução salarial enquanto permanecer a necessidade de assistência e dependência econômica da filha menor da autora, Michele Esprendor Santerio. CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 148306382. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/.

Contra esta sentença recorre o
Município de Sinop
.

Como visto, a controvérsia se restringe à possibilidade de servidora pública municipal obter redução de 50% da jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, com fundamento na condição clínica da filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), miopia degenerativa e deficiência visual bilateral, cujos cuidados demandam acompanhamento terapêutico diário e atenção integral.

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão encontra respaldo em laudos médicos juntados aos autos, os quais atestam, de forma objetiva e conclusiva, a necessidade de terapias multidisciplinares contínuas, abrangendo diversas áreas do desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Nota-se que a parte Autora, ora Apelada, demonstrou, de forma clara e documentalmente comprovada, a condição de mãe solo, responsável exclusiva pelo suporte físico, emocional e logístico da filha.

Assim, a jornada integral de trabalho compromete diretamente a viabilidade do acompanhamento necessário, colocando em risco o pleno desenvolvimento da menor, em manifesta afronta aos direitos assegurados constitucionalmente à criança e à pessoa com deficiência.

Sendo assim, contata-se que o indeferimento administrativo do pleito, com base em norma local (Lei Municipal no 1.024/2008, alterada pela Lei no 1.852/2013), que limita a redução da jornada a duas horas diárias, revela-se incompatível com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à criança com deficiência, previstos no artigo 227 da Constituição Federal.

A limitação imposta pela legislação municipal, embora formalmente válida, mostra-se materialmente insuficiente diante da realidade fática apresentada, esvaziando o conteúdo essencial do direito à convivência familiar e ao acompanhamento terapêutico efetivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1097 da repercussão geral (RE 1.237.867/SP), firmou orientação vinculante no sentido de que o artigo 98, §3o, da Lei 8.112/90 se aplica, por extensão, a todos os entes federativos, incluindo os municípios. A Corte Suprema expressamente vedou a aplicação de normas locais que criem limitações mais restritivas, por comprometerem a efetividade da proteção conferida aos dependentes com deficiência.

Nesse contexto, a existência de legislação municipal que impõe restrição genérica não impede o reconhecimento judicial do direito à jornada especial, sobretudo quando comprovada a desproporcionalidade da norma frente à situação concreta e à necessidade de cuidado intensivo.

Desse modo, a sentença recorrida, ao assegurar a redução da carga horária da servidora em 50%, não inovou no ordenamento jurídico, tampouco usurpou competência do Poder Legislativo, já que limitou-se a exercer o controle difuso de constitucionalidade, afastando norma infraconstitucional incompatível com direitos fundamentais e com precedente de observância obrigatória.

O pronunciamento judicial atende, portanto, à função jurisdicional de efetivação de garantias constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana, a proteção à infância e a inclusão da pessoa com deficiência.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, haja vista que é medida proporcional, razoável e alinhada aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. Trata-se de providência indispensável para compatibilizar o direito ao trabalho da servidora com o dever do Estado, da sociedade e da família de assegurar cuidado integral à criança com deficiência, como previsto expressamente no ordenamento jurídico brasileiro.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025